Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO N. 4 DE 21 DE MARÇO DE 2023. FASE PRELIMINAR INVESTIGATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Resolução n. 4, de 21 de março de 2023, modificou a competência do Juizado Especial Criminal de Taguatinga e do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e a nomenclatura do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
2. Nos termos da referida Resolução, o Juizado Especial Criminal de Taguatinga passa a ser Juízo regionalizado, com competência nas Regiões Administrativas de Taguatinga (RA III), de Águas Claras (RA XX), de Vicente Pires (RA XXX) e de Arniqueira (RA XXXIII).
3. Citado normativo determina, ainda, que não haverá redistribuição dos feitos de competência exclusiva criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras para o Juizado Especial Criminal de Taguatinga, excetuados os procedimentos preliminares ainda em fase investigativa.
4. In casu, estando o feito ainda em fase preliminar investigativa, a qual somente se esgota com o oferecimento da denúncia, correta a declinação de competência ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga).